Tribunal: TJDFT
Processo: 0703122-76.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703122-76.2022.8.07.0021 RECORRENTE: JEFFERSON ANTÔNIO DOS REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE (LESÃO CORPORAL). POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. INVIABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovada a materialidade e autoria do crime de lesão corporal, não há falar em absolvição ou desclassificação para a contravenção penal de vias de fato. 1.1. No presente caso, as declarações da vítima juntamente com a prova documental e testemunhal, estabelecem de forma incontestável que o réu cometeu o delito de lesão corporal contra sua ex-companheira. 2. O Exame de Corpo de Delito não é imprescindível para atestar a ocorrência do crime de lesão corporal nos casos em que as agressões experimentadas pela ofendida puderem ser evidenciadas por diferentes meios, como as declarações judiciais e as fotografias registradas. 3. Nos crimes de ameaça praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, razão pela qual rejeita-se a tese de absolvição por insuficiência probatória. 4. Nos casos em que as condutas sucessivas não possuem um nexo de dependência entre si, bem como um crime não constitui meio necessário, fase de preparação ou execução do outro, descabe a aplicação do princípio da absorção. 5. Quando o agente, mediante mais de uma ação, pratica dois ou mais crimes, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido, nos termos do art. 69 do Código Penal. 6. A culpabilidade não extrapolou o previsto no tipo penal, pois as agressões experimentadas pela ofendida são inerentes ao tipo. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 158, 386, inciso VII, e 564, inciso II, alínea “b”, todos do CPP, e 129, § 13, do CP, sustentando a sua absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime de lesão corporal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação aos artigos 158, 386, inciso VII, e 564, inciso II, alínea “b”, todos do CPP, e 129, § 13, do CP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “A materialidade e a autoria são incontestes, pois, apesar de o réu alegar, na fase inquisitiva, que as agressões ocorreram após a vítima tentar lhe agredir, afirmou que pegou a ofendida pelos braços e a rodou, momento em que ela bateu a boca no concreto. Ademais, da análise das provas contidas nos autos, constato que não houve ofensa à integridade corporal ou saúde do réu, especificamente causada pela suposta agressão com uma gaiola de enfeite, feita de ferro, o que afasta a tese de legitima defesa. Com relação às ameaças, a vítima narrou em mais de uma oportunidade que o réu a ameaçou de morte ao dizer que “se ela se separasse dele ou que se ele a pegasse conversando com outro homem, ele a mataria”. Assim, demonstradas de forma inconteste a materialidade e autoria do crime de lesão corporal e ameaça, inviável a absolvição por insuficiência de provas” (ID. 51956611). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016